Tribunal: TJDFT
Processo: 0750464-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Portabilidade. Financiamento imobiliário. Danos morais. Cabimento. Teoria do desvio produtivo. Tempo útil. Privação de benefícios com a portabilidade. Prejuízo ao consumidor. Ofensa à direito da personalidade. Negado provimento ao recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou instituição bancária ao pagamento de reparação por danos morais, em virtude de não proceder à portabilidade de financiamento imobiliário. O apelante afirma que não possui dever de indenizar, por ter prestado ser serviço de forma adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é caso de condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, pela demora em analisar e por não realizar a portabilidade de financiamento imobiliário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os danos morais são lesões aos direitos da personalidade (artigo 12 do Código Civil), sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. Para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo.
4. Em relação ao dano moral, deve-se levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, como também a prevenção e o interesse da sociedade. O caráter punitivo deve ser reflexo ou indireto, tendo em vista que a temática da responsabilidade civil é a reparação integral do dano, e não a punição do responsável.
5. O valor da indenização não é fixado taxativamente na lei, justamente para atender melhor a peculiaridade de cada caso concreto, não obstante o Magistrado tenha o dever de se pautar pela proporcionalidade e, também, pela razoabilidade para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Há falha na prestação dos serviços, violação ao dever de informação (direito básico do consumidor, previsto no artigo 6o do CDC), e ao tempo útil, apta a gerar reparação por danos morais a demora e a não realização de portabilidade de financiamento imobiliário pretendido pelos consumidores, sobretudo se frustrada a expectativa dos apelados/consumidores de obter vantagens com a portabilidade, reduzindo-se o tempo de adimplemento do imóvel. 2. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, conforme estipulado na sentença, considerando as características da hipótese concreta e as consequências de não se ter procedido à portabilidade, é adequado à espécie, e não comporta alteração”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V e X; CDC, artigos 2o, 3o, 6o e 12; CC, art. 12; Resolução CMN de no 5.057/2022.